Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-78.2019.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004943-78.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1004943-78.2019.8.11.0007

EMBARGANTE:
OI MOVEL S.A

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
OI MOVEL S.A
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – ILEGITIMIDADE DA APELANTE – REJEIÇÃO – INDEPENDENCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E CIVEIS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há que se falar em ilegitimidade da Apelante para figurar no processo administrativo, pois da leitura do seu Estatuto Social, no artigo 3o, o objeto social da Apelante e a prestação de serviços de telecomunicações em quaisquer de suas modalidades e âmbitos.

2- Não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação.

3- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade.

4- O entendimento do STJ é no sentido da independência das esferas cíveis e administrativa, pois (...) A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo (...) (REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

5- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Alega que, o acórdão foi omisso, pois há provas irrefutáveis (boletim de ocorrência, placas, comunicados, cercas, diligências fiscalizatórias, relatório técnico e etc.) nos autos que demonstram que as interrupções temporárias dos serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e internet fixa ocorreram, unicamente, por culpa exclusiva de terceiro, no caso, do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Esclarece, também, que o acórdão embargado também não analisou que o PROCON/AF aplicou multa em valor milionário sem respaldo probatório e pautada em matérias veiculadas por jornais locais (fl. 3 – ID no 26181873), desprovidos de capacidade técnica para avaliar a prestação do serviço e o causador das supostas falhas.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado
não analisou relevante fundamento recursal da embargante que, se apreciado, teria resultado na nulidade do auto de infração. Essa e. Câmara precisaria analisar a aplicação do princípio da unidade da jurisdição. À luz do referido princípio, se o tema objeto do auto de infração já foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário, que terá a última palavra sobre o caso, qualquer discussão sobre o mesmo objeto empreendida na esfera administrativa resta, obviamente, prejudicada.

Assevera que, já havia sido ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público, de modo que processo administrativo que se busca anular não poderia ter sido instaurado e tramitado, tampouco com aplicação de sanção, sob pena de flagrante risco de
bis in idem.

Afirma a existência de omissão na apreciação da prescrição intercorrente, uma vez que o embargado manteve o processo paralisado por quase 5 (cinco) anos, período em que o recurso administrativo interposto pela embargante ficou pendente de julgamento sem a prática de qualquer ato que interrompesse o prazo prescricional

Por fim, defende que essa e. Câmara não analisou que o referido valor aplicado a título de multa ainda não se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC15, art. 8o). Isso sem contar que não foi observada a presença das atenuantes previstas no art. 25, do Decreto no 2.181/97, bem com o descumprimento das regras estipulados pelos art. 57 do CDC c/c o art. 28 do Decreto no 2.181/97 para o cálculo do valor da multa.

Desse modo, requer sejam recebidos e processados os presentes
embargos de declaração, para sanar as 4 (quatro) relevantes omissões que constam do v. acórdão embargado (CPC15, arts. 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único), com atribuição de efeitos infringentes (CPC15, art. 1.023, §2o).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 90548458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
OI MOVEL S.A
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – ILEGITIMIDADE DA APELANTE – REJEIÇÃO – INDEPENDENCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E CIVEIS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há que se falar em ilegitimidade da Apelante para figurar no processo administrativo, pois da leitura do seu Estatuto Social, no artigo 3o, o objeto social da Apelante e a prestação de serviços de telecomunicações em quaisquer de suas modalidades e âmbitos.

2- Não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação.

3- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade.

4- O entendimento do STJ é no sentido da independência das esferas cíveis e administrativa, pois (...) A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo (...) (REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

5- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso.

Inicialmente, imperioso consignar que a Recorrente interpôs a ação anulatória n. 1004943-78.2019.8.11.0007, movida em face do referido Município, julgou que objetivava a anulação da multa obtida no Processo Administrativo n. 0111-001.880-2, no valor de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos reais), aplicada em razão da ineficácia e descontinuidade na prestação de serviços essenciais denominados de públicos, uma vez que os consumidores estavam ficando sem os serviços ofertados pela Recorrente, por períodos superiores a 4 ou 5 horas por dia, além dos serviços essenciais, sistema de rede bancária, Poder Judiciário, Ministério Público, Correios e Hospitais, linhas de emergências, 190 e 19, entre outros (Id. 55409498).

Os pedidos foram julgados improcedentes, ocasionando na interposição do recurso de apelação, defendendo o Recorrente a nulidade do processo administrativo ante a ausência de fundamentação da decisão administrativa, ausência de respaldo probatório suficiente, que a má-prestação dos serviços ocorreu por culpa de terceiro (DNIT), que a discussão já foi objeto de discussão em Ação Civil Pública e a mesma discussão na esfera administrativa ocorreria em
bis in idem
e prescrição intercorrente no processo administrativo.

Esta Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir a multa administrativa ao valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos, alegando a existência de (quatro) omissões, a seguir descritas:

1- Na análise dos documentos que apontam a culpa de terceiro;

2- Na análise do princípio da unidade da jurisdição ante ao ajuizamento de ação civil pública sobre os mesmos fatos;

3- Na análise da prescrição trienal intercorrente;

4- Na análise que a multa ainda não se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

No tocante a primeira omissão, imperioso esclarecer que o acórdão embargado analisou todas as provas existentes nos autos, oportunidade em que consignou que (...)
Quanto à alegação de que a culpa ocorreu exclusivamente por fato de terceiro, obras de duplicação da BR 163, no trecho de Rosário ao Posto Gil, executadas pelo DNIT, inobstante conste nos autos fotos demonstrando tais obras, não se pode afirmar que realmente a má-prestação dos serviços se deu por culpa exclusiva ou concorrente de terceiro. Isso porque, embora a Apelante tenha encaminhado o Comunicado à Superintendência Regional do DNIT (Id. 26183994) e Relatório de Danos (Id. 26183997), não houve resposta por parte do órgão acerca do rompimento dos cabos. Além de que, consoante bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, as provas foram produzidas unilateralmente, sem o aporte de qualquer resposta por parte do órgão responsável pelas citadas obras e a Apelante, na fase de produção de provas, requereu que fossem dispensadas com o julgamento antecipado do feito (Id. 33080641).

Quanto à segunda omissão, o acórdão também refutou a alegação, por entender que o entendimento do STJ é no sentido da independência das esferas cíveis e administrativa, pois (...)
A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo
(...) (REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

De igual modo, a ocorrência da prescrição intercorrente também foi afastada, uma vez que não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação. Esse é o entendimento pacificado no STJ.

No tocante na omissão na análise que a multa ainda não se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não assiste razão à Recorrente, pois foi reconhecido que a multa não obedecia aos referidos princípios, tanto que esta Câmara a diminuiu.

Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021